Tribunal: TJMT
Processo: 1039415-19.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039415-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DONIZETE APARECIDO BUENO registrado(a) civilmente como DONIZETE APARECIDO BUENO - CPF: 786.177.908-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVANTE), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVADO), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ANULAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que (i) rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravante e (ii) determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença, apesar da superveniente anulação do título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do agravante pode ser afastada diante de elementos concretos nos autos; (ii) estabelecer se, anulada a sentença que fundamenta o cumprimento provisório, o feito deve ser suspenso ou extinto por perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC possui natureza
juris tantum
, permitindo ao magistrado afastá-la quando houver prova concreta de capacidade econômica.

A comprovação de que o agravante recolheu custas em outras demandas constitui elemento objetivo apto a desconstituir a alegação de insuficiência financeira, autorizando a revogação da gratuidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a concessão do benefício depende de comprovação quando existirem indícios de capacidade econômica, admitindo a revogação diante de prova em sentido contrário (AgInt no REsp 1930142/SE).

O cumprimento provisório depende, para sua existência e validade, da permanência do título executivo judicial que o lastreia, inexistindo execução sem título (“nulla executio sine titulo”).

O art. 520, II, do CPC dispõe de forma obrigatória que o cumprimento provisório fica sem efeito quando sobrevém decisão que modifique ou anule a sentença executada, impondo o retorno das partes ao estado anterior.

A anulação do título executivo impede a subsistência do cumprimento provisório, conduzindo à sua extinção por perda superveniente do objeto, e não à suspensão do processo.

A manutenção da suspensão implica perpetuação de relação processual sem causa, contrariando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo.

Os precedentes citados (TJ-MG, TJ-SP e TJMT) confirmam a necessidade de extinção do cumprimento provisório e a imposição dos ônus sucumbenciais ao exequente, que assume o risco da execução provisória.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO DA SILVA BUENO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1000528-55.2021.8.11.0048, ajuizado por OLÍRIO DE SOUSA RODRIGUES e GILMAR PEREIRA RODRIGUES, ora Agravados, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação de Conhecimento n.º 0000999-35.2014.8.11.0048.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, a ocorrência de
error in procedendo
. Argumenta que a decisão que embasava o cumprimento provisório foi anulada por instância superior, o que acarreta a perda superveniente do objeto da execução.

Defende que, diante da inexistência de título executivo judicial válido, a consequência jurídica inarredável não seria a suspensão do processo, mas sim a sua extinção, com a devida resolução de mérito, nos termos do artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no mérito, pela reforma da decisão interlocutória para que o cumprimento provisório seja julgado extinto.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contraminuta (id. 328810861).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A análise do presente recurso desdobra-se em duas questões centrais, cuja apreciação exige ordem de prejudicialidade: a primeira, de índole processual preliminar, referente à impugnação à gratuidade da justiça; a segunda, de mérito, atinente à correção da decisão que suspendeu o cumprimento provisório de sentença.

A controvérsia acerca da hipossuficiência do Agravante, suscitada com veemência em contrarrazões, impõe-se como capítulo antecedente e necessário ao exame do mérito, porquanto afeta pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

O direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, insculpido no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, é cláusula pétrea que visa a materializar o princípio do amplo acesso à justiça. Em harmonia com o mandamento constitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, é cediço que tal presunção não ostenta caráter absoluto, mas sim
juris tantum
. Ela cede diante de prova em contrário, permitindo ao magistrado, com base em elementos concretos dos autos, afastar o benefício.

Este entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente decide:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REITERAÇÃO DE PEDIDO . CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ARESTO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA . 1. É firme a jurisprudência do STJ de que a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado, sendo que, se a parte reformula o pedido já indeferido pelo Tribunal a quo, necessário se faz comprovar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça. (...)”
(STJ - AgInt no REsp: 1930142 SE 2021/0093288-9, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Conforme se depreende da documentação acostada, o Agravante efetuou o recolhimento de custas processuais em diversas outras ações judiciais, conduta patentemente incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.

Este Sodalício, em alinhamento com a Corte Superior, tem decidido que a presença de elementos que contradizem a declaração de pobreza autoriza a revogação do benefício. A gratuidade da justiça é um instrumento de democratização do acesso ao Judiciário, e não um salvo-conduto para a isenção de custas por quem pode por elas arcar.

Os elementos trazidos pelos Agravados são concretos e específicos, sobrepondo-se à presunção genérica de veracidade da declaração firmada pelo Agravante. Diante do exposto, há fundadas razões para se concluir pela ausência dos pressupostos legais para a manutenção do benefício.

Acolho, portanto, a impugnação para revogar a gratuidade da justiça concedida em caráter provisório ao Agravante.

Superada a questão preliminar, adentro ao cerne da controvérsia: a definição do destino processual de um cumprimento provisório de sentença cujo título executivo judicial foi anulado.

O juízo de origem determinou a suspensão do feito com base no artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de Processo Civil. A tese do Agravante, por outro lado, é de que a anulação da sentença exequenda impõe a extinção do cumprimento provisório, por perda de seu objeto, conforme dispõe o artigo 520, inciso II, do mesmo diploma legal.

Assiste plena razão ao Agravante.

O cumprimento provisório de sentença é um procedimento que se assenta sobre um pilar fundamental e inafastável: a existência de um título executivo judicial. A sua eficácia e a sua própria existência jurídica estão umbilicalmente ligadas à validade da decisão que lhe serve de lastro.

O artigo 520, inciso II, do Código de Processo Civil é de clareza solar e não deixa margem para interpretação diversa. Sua redação é imperativa ao disciplinar a matéria:

“Art. 520. [...]

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.”

A norma processual não faculta ao julgador a escolha entre suspender ou extinguir; ela determina a consequência. A anulação da sentença exequenda opera como uma condição resolutiva para o cumprimento provisório.

Uma vez desconstituído o título, a execução que dele dependia perde seu fundamento de validade, sua razão de ser. A consequência lógica é que ela "fica sem efeito", o que, em termos processuais, se traduz na sua extinção por perda superveniente do objeto, em conformidade com o brocardo
nulla executio sine titulo.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE ANULOU O ACÓRDÃO EXEQUENDO - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II DO CPC/2015 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE - CABIMENTO. O artigo 520, inciso II do CPC/2015 dispõe que a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença em comento é medida que se impõe. Considerando que foi o exequente quem deu causa ao ajuizamento da ação e assumiu os riscos do cumprimento provisório da execução, deverá arcar com os ônus sucumbenciais.”
(TJ-MG - AC: 10000211084256001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

“CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO C. STJ EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, REFORMANDO-SE O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA . DECISÃO AGRAVADA QUE CARREOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO EXECUTADO. INADMISSIBILIDADE. PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE, A VERBA HONORÁRIA DEVE SER CARREADA INTEGRALMENTE À EXEQUENTE, QUE DEU CAUSA AO CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO, ASSUMINDO O RISCO DE VIR ELE A SER REFORMADO. 10 PRECEDENTES DESTA CORTE . INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 520, "CAPUT", INCISO I E 85, § 10 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO”
. (TJ-SP - AI: 22823919620208260000 SP 2282391- 96.2020.8.26 .0000, Relator.: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 01/02/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2021).

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso não destoa de tal entendimento, tendo decidido em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO - INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II DO CPC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. “(...) O artigo 520, inciso II do CPC/2015 dispõe que a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença em comento é medida que se impõe. Considerando que foi o exequente quem deu causa ao ajuizamento da ação e assumiu os riscos do cumprimento provisório da execução, deverá arcar com os ônus sucumbenciais” (TJ-MG - AC: 10000211084256001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021021)”
(N.U 0001009-67.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU SUPORTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EXECUÇÃO – ART. 520, II, CPC - EXTINÇÃO – ART. 485, CI, CPC - RECURSO PROVIDO Com a reforma da decisão que deu suporte ao cumprimento de sentença, não há mais título hábil a lastrear o cumprimento provisório de sentença, que fica sem efeito, nos termos do art. 520, II, do CPC e deve ser extinto (art. 485, VI, CPC).”
(N.U 1002538-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021)

Manter o presente feito suspenso seria perpetuar uma relação processual desprovida de causa, em afronta aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. A decisão do magistrado de primeiro grau, ao determinar a suspensão, cometeu, com a devida vênia,
error in procedendo.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e extinguir o Cumprimento de Sentença n. 1000528-55.2021.8.11.0048 nos termos do artigo 485, inciso VI, c/c o artigo 520, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e condenar os exequentes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Ademais, acolhendo a impugnação apresentada em contrarrazões,
REVOGO
o benefício da gratuidade da justiça concedido ao Agravante no id. 328440373, ficando desde já intimado para promover o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026